Tribunal: TJSP
Processo: 2003549-47.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESACATO. Insurgência contra o regime aplicado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença confirmada pelo Colégio Recursal. Fixação de regime que não está adstrita exclusivamente ao quantum da pena, sendo relevantes as circunstâncias judiciais. Disposição legal que veda a substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESACATO. Insurgência contra o regime aplicado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença confirmada pelo Colégio Recursal. Fixação de regime que não está adstrita exclusivamente ao quantum da pena, sendo relevantes as circunstâncias judiciais. Disposição legal que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Via inadequada para exame da matéria impugnada. Ausência de ilegalidade ou teratologia. ORDEM DENEGADA.